Tribunal: TJSP
Processo: 1055459-38.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL DE CONTRATO. Empréstimo pessoal consignado. Determinada a limitação do CET à taxa prevista na Instrução Normativa INSS/PRESS no 28. Apelo da autora. Pretensão de concessão de danos morais. Impossibilidade. Inovação recursal. Honorários advocatícios. Majoração concedida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO.